Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. IRRESIGNAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. POSSE. BOA-FÉ. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PESSOA FÍSICA. NEGÓCIO REALIZADO EM NOME PRÓPRIO. CONFUSÃO COM A PESSOA JURÍDICA TITULAR DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO AFETA AO BENEFICIÁRIO QUE SE APRESENTARA COMO DESTINATÁRIO DAS ACESSÕES. QUESTÕES PRELIMINARES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. FORMALISMO DESGUARNECIDO DE SUSTENTAÇÃO E DESCONFORME COM A PRAXE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).

1. A interpretação teleológica e sistemática do regramento inserto no artigo 1.010, inciso I, do estatuto processual em ponderação com os princípios da instrumentalidade, da efetividade e da celeridade confere lastro à exegese segundo a qual, em tendo sido as partes devidamente qualificadas na inicial e no trânsito processual, não sobejando nenhuma controvérsia sobre os sujeitos e protagonistas da relação processual, prescindível a repetição da qualificação no recurso como pressuposto de admissibilidade, devendo arguição formulada em descompasso com essa apreensão ser refutada como forma de ser privilegiada a gênese e destinação do processo.

2. Concedida a gratuidade de justiça na sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).

3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que um dos beneficiários qualifica-se como empresário individual se não sobejam outros elementos indutores da renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).

4. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

5. Cuidando-se de pretensão indenizatória volvida ao ressarcimento de despesas efetuadas para ampliação de espaço direcionado à instalação de academia de ginástica em unidade imobiliária gerida pela parte ré atuando como presidente da entidade titular do bem, aos demandantes fica afetado o encargo de guarnecer o alegado de suporte probatório, evidenciando, além da responsabilidade civil do demandado defronte o havido, a gênese material dos danos que lhe foram causados, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da completude do arcabouço probatório e dos fatos que restaram incontroversos a perfeita desincumbência da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373, I), notadamente quando o réu, opondo-se ao interesse perseguido, não apresenta fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado (NCPC, art. 373, inc. II).

6. Conquanto incontroversa a subsistência de despesas realizadas para ampliação do espaço destinado à montagem de empreendimento comercial e que o negócio fora empreendido e conduzido pelo réu em nome próprio, conquanto o titular do imóvel no qual realizadas as benfeitorias seja ente do qual é representante, o efetivo prejuízo financeiro experimentado pelos autores deve ser por ele reparado pessoalmente, com o ressarcimento dos valores despendidos com as benfeitorias agregadas ao imóvel, porquanto presentes os pressupostos da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927), à medida em que, revestindo-se do atributo da boa-fé, ainda que desfeito o negócio, efetivamente promoveram benfeitorias úteis agregadas ao bem que detiveram legitimamente, devendo a compensação pecuniária ser levada a efeito também como forma de coibir o enriquecimento ilícito (CC, art. 884, caput).

7. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14.

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.